Tribunal: TJSP
Processo: 1001644-57.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Telefonia – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito – Contradição na fixação dos honorários de sucumbência – Ausência do vício – Mero inconformismo da parte – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001644-57.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargada JANE
ROBERTA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMBARGADO: JANE ROBERTA MARTINS
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Telefonia
Ação de indenização por
danos
morais
cumulada
com
pedido
de
inexigibilidade de débito Contradição na fixação
dos honorários de sucumbência
Ausência do
vício Mero inconformismo da parte Embargos
de declaração rejeitados.
VOTO N° 45.386
(recurso digital)
Embargos declaratórios em face do v. aresto que
deu parcial provimento ao apelo da ré embargante e negou provimento ao
recurso da autora, tirados na ação de indenização por danos morais
cumulada com pedido de inexigibilidade de débito.
Aponta a embargante a existência de contradição
na fixação dos honorários de sucumbência. Afirma que foi fundamento no
acórdão que não caberia a alteração dos honorários advocatícios, mas ao
final esses foram majorados em seu desfavor. Alega ser nítida a
contradição e a inaplicabilidade da majoração. Requer a reparação do vício
a fim de evitar prejuízo e proporcionar enriquecimento indevido à autora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
erro material, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual
deveria haver pronunciamento judicial.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona
Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso
é estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos
em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os
vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou
ainda corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a
decisão ou sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por
um órgão diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de
Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,
porém, não se vislumbra a ocorrência do vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
No presente caso, não há que se cogitar em
contradição pelos motivos que a seguir exponho.
O embargante, em sua petição recursal, a fls.
143, requereu o integral provimento de seu apelo para que a r. sentença de
primeiro grau fosse reformada a fim de julgar os pedidos autorais
improcedentes ou, alternativamente, requereu a redução da condenação por
danos morais.
Verifica-se que a conclusão do v. acórdão foi pela
rejeição do pedido principal do recorrente, com o acatamento apenas do
pedido alternativo de redução do valor arbitrado a título de danos morais.
Portanto, o recorrente sucumbiu em seu pedido
principal, motivo pelo qual houve a majoração dos honorários advocatícios
em seu desfavor, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
A verba honorária não foi dividida reciprocamente
entre as partes porque o embargante sucumbiu em sede de cognição e em
sede recursal, tendo somente o pedido de redução de indenização do dano
moral acatado, o qual, esclareço, não gera sucumbência recíproca,
conforme denota a Súmula 326 do STJ.
Assim sendo, não há que se falar em contradição.
Note-se que a divergência da parte em relação
aos fundamentos deduzidos no Acórdão não torna ato judicial contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
5
nem revela a existência de qualquer erro nele intrínseco para fins de
embargos declaração.
Em rigor, o inconformismo apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses do embargante, o
qual, a pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, objetiva rediscutir
questões já decididas, alcançando um novo julgamento da causa,
emprestando-lhe caráter nitidamente infringente.
Com efeito, os embargos declaratórios são
destinados a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam
presentes na decisão embargada e que sejam relevantes para o desfecho
da causa, daí o seu caráter integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado
somente ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a
obscuridade ou o erro material, a modificação surja como consequência
necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
3. Os embargos de declaração não constituem meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
6
idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível
efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou
contradição. (AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ - Quarta Turma; Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe 24/08/2018)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade,
contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo,
dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não
havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua
rejeição. (EDcl no Ag 749349 / DF; T2 Segunda Turma; Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES; j. 07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
REFORMA
DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do
CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. Considerando o caráter manifestamente protelatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001644-57.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
7
dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026,
§2o, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação
de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3 Terceira Turma
Rela Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe 02/05/2018) -
grifei
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento claro, coerente e completo, com os
fundamentos adequados, estes embargos declaratórios não têm razão de
ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR